Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735556-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: AGENOR CARLOS PAULETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) em face da decisão prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação proposta por Agenor Carlos Pauletto, cujo pedido é a inclusão de horas extras reconhecidas em ação trabalhista nos cálculos do benefício de complementação de aposentadoria, homologou a proposta de honorários periciais autoriais em R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais. Irresignado, o agravante sustenta que a relação jurídica existente entre os fundos de pensão e seus participantes é de caráter estatutário, sendo regida por leis específicas (LC 108 e 109/2001), bem como pelos planos de custeio e de benefícios, de modo que, apenas em caráter subsidiário, aplicam-se a legislação previdenciária e a civil, não podendo incidir normas peculiares de outros microssistemas legais, tais como o CDC e a CLT. Aduz que, além de não ter tido oportunidade de impugnar o valor dos honorários antes de intimada a pagar, o valor homologado é incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada. Defende que não parece razoável que o expert apresente proposta de honorários elevada, principalmente por não se tratar de matéria inédita, que demande maiores elucubrações a respeito; que, na verdade, cuida-se de matéria repetitiva na Justiça. Pontua que a média do valor por hora de trabalho dos peritos em casos similares é R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e os valores homologados giram em torno de 6.000,00 (seis mil reais), como nos processos de no 0030973- 41.2015.8.07.0001, 013458-90.2015.8.07.0001, 0030928- 37.2015.8.07.0001 e 0706024-04.2018.8.07.0001. Destaca, também, que atualmente existe ampla utilização dos recursos informatizados para a elaboração dos cálculos. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo; no mérito, a reforma da decisão que homologou a proposta de honorários do perito, devendo ser reduzidos para patamar adequado. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A parte autora oferece impugnação aos honorários periciais, propostos pelo experto no valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais). Insurge-se a parte contra o valor pretendido e pede sua redução, haja vista as peculiaridades do caso em análise. Preliminarmente, destaco que a hipótese se insere dentre aquelas que recomendam o processamento do presente recurso na modalidade de instrumento, nos precisos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, in verbis: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Todavia, em um exame perfunctório da questão posta em juízo, verifico que não se revelam presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, os honorários periciais fixados em R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), prima facie, encontram-se dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pela expert, senão vejamos. Sobre o tema, o Código de Processo Civil, ao prescrever as regras pertinentes à prova pericial, artigos 464 a 480, fez consignar que “as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.” (§ 3o, art. 465, CPC). A jurisprudência pátria há muito consolidou o entendimento no sentido de que, para a fixação dos honorários periciais, o julgador deve observar alguns critérios norteadores, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. A existência de tais critérios não excluem outros que tenham o mesmo fim, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tudo com o objetivo de alcançar valor justo, ou seja, aquele que remunere condignamente o perito e que não avilte o seu trabalho. Assim, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito. Na hipótese dos autos, o perito, quando intimado para apresentar sua proposta de honorários, assim se manifestou: Nesse sentido, no tocante a nomeação deste PERITO JUDICAL por VOSSA EXCELÊNCIA, ratifica-se que este AUXILIAR DA JUSTIÇA possui, de forma inequívoca e comprovada, a indispensável e necessária, qualificação técnica para produção da prova pericial deferida nos autos, por possuir sólida formação acadêmica e profissional nas áreas ATUARIAL (pós-graduação pela USP), Econômica, Administrativa-Contábil e Jurídica (graduação pela UCB e UDF), além de ser especialista em Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, ou seja, “Fundos de Pensão” (MBA – Gestão Executiva em Fundos de Pensão), de modo, inclusive e necessariamente, a se encontrar devida e regularmente habilitado e, por conseguinte, registrado e credenciado oficialmente pela Corregedoria de Justiça no indispensável CADASTRO DE PERITOS ATIVOS DO TJDFT, nas áreas de “ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, ECONOMIA e ATUÁRIAL” (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/peritos/peritos-ativos), ante a aprovação e homologação pela CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no âmbito do processo competente (PA SEI 0003673/2017) de toda a hábil, idônea e competente documentação comprobatória exigida nos termos EDITAL DE CREDENCIAMENTO (cuja integra da documentação e pareceres integrantes do referido PA SEI encontram-se à inteira disposição no próprio sistema do TJDFT para eventual consulta do MM JUÍZO, se julgado necessária), demonstrando assim sua inconteste especialização em ciências atuariais então necessária para a atuação no presente feito, conforme termos da honrosa nomeação de V. Exa., de modo a atender plenamente os requisitos legais do art. 465 do NCPC. (...) Neste contexto, cumprindo destacar que no processo em pauta, os trabalhos periciais deferidos nos autos, necessários e suficientes ao deslinde da questão, consistirão no exame, análise e auditagem de vastíssima documentação afeta à matéria, tais como: Reclamação Trabalhista - RT no 0000841-27.2010.5.10.0006; versões diversas do Estatuto e de Regulamentos do Plano de Benefícios Definido da PREVI; análise e consulta à legislação de Previdência Complementar, suas regulamentações e normas; exame de planilhas de cálculo da suplementação de aposentadoria concedida pela PREVI a autora, assim como das planilhas de cálculo da revisão do benefício elaboradas tanto pela PREVI quanto pela autora, contemplando à incorporação judicial de hora-extra e seus reflexos, retroativamente à DIB 22/04/2013; assim como de levantamentos, apurações e conferências; na realização de diligências junto às partes processuais e, por fim, na elaboração de demonstrativos e cálculos periciais conclusivos de natureza financeiro-atuarial, com vistas a subsidiar o deslinde da questão, além da elucidação dos quesitos apresentados pelas partes, o que irá requerer deslocamentos e a efetiva dedicação deste profissional. (...) Neste contexto, cumprindo destacar que no processo em pauta, os trabalhos periciais deferidos nos autos, necessários e suficientes ao deslinde da questão, consistirão no exame, análise e auditagem de vastíssima documentação afeta à matéria, tais como: Reclamação Trabalhista - RT no 0000841-27.2010.5.10.0006; versões diversas do Estatuto e de Regulamentos do Plano de Benefícios Definido da PREVI; análise e consulta à legislação de Previdência Complementar, suas regulamentações e normas; exame de planilhas de cálculo da suplementação de aposentadoria concedida pela PREVI a autora, assim como das planilhas de cálculo da revisão do benefício elaboradas tanto pela PREVI quanto pela autora, contemplando à incorporação judicial de hora-extra e seus reflexos, retroativamente à DIB 22/04/2013; assim como de levantamentos, apurações e conferências; na realização de diligências junto às partes processuais e, por fim, na elaboração de demonstrativos e cálculos periciais conclusivos de natureza financeiro-atuarial, com vistas a subsidiar o deslinde da questão, além da elucidação dos quesitos apresentados pelas partes, o que irá requerer deslocamentos e a efetiva dedicação deste profissional. 8. Neste sentido, após o minucioso e atento exame vestibular das peças dos presentes autos, especialmente do objeto da pericia atuarial deferida, nos termos da determinação contida na decisão interlocutória deste MM JUÍZO (id 129803660), que delineou como ponto controvertido para fins da dilação probatória - “Em razão da controvérsia estabelecida nos autos, deverá o quantum ser aferido mediante perícia, meio instrutório adequado e necessário para tanto, cuja realização ora determino, nos termos do artigo 510 do CPC.” - corrobora-se o elevado grau de complexidade, especificidade e natureza da matéria e do respectivo encargo – Perícia Econômico-Financeira e Atuarial em Entidade Fechada de Previdência Privada Complementar – EFPC, que, dentre outros pontos, deve contemplar estudos técnicos, aferir os cálculos dispares elaborados pelas partes, além de elucidar a complexa e expressiva e quesitação formuladas nos autos pelas partes para fins de elucidação técnica – 26 Quesitos da RÉ/PREVI (id. 133083968) e 24 Quesitos do AUTOR (id 130199856)-, e, por conseguinte, apurar os resultados periciais, conclusivos e fidedignos, mediante a elaboração de memórias individualizadas de cálculos de revisão e diferenças mensais do benefício principal (complemento de aposentadoria) e dos benefícios adicionais (especial de remuneração, temporário e de proporcionalidade) do autor, bem com das respectivas diferenças de contribuições pessoais e patronais, tudo em total observância e consonância à r. decisão de id 122969560. 9. Neste contexto, estima-se o prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias para a realização do exame pericial, ante o fato de estar nomeado por VOSSA EXCELENCIA, de forma concomitante, para outros similares (00000085-2015.8.07.0001 e 0007008-97.2016.8.07.0001); prazo este condicionado ao fornecimento de toda a documentação imprescindível à perícia técnica, a qual, eventualmente, tenha deixado de ser juntada, de forma integral, aos autos pelas partes processuais, notadamente: 1) fichas financeiras (ou contracheques) mensais dos benefícios pagos ao autor, desde a data de concessão (DIB) até a presente data; 2) tabela dos índices de reajustes regulamentares periódicos aplicados até o momento; 3) memória de cálculo do benefício Previ original concedido ao autor; 4) memória de cálculo do benefício Previ, considerando os salários de participação alterados com a integração das horas-extras e reflexos deferidos nos autos da RT, segundo o entendimento da entidade/ré, 5) Nota Técnica Atuarial (NTA) da Provisão da Reserva Matemática de Benefícios Concedidos, discriminando-se os valores das respectivas premissas técnicas vigentes: 5.1) Taxa de Juros, 5.2) Fator de Capacidade, 5.3) Índice de Correção de Beneficio (ICB), 5.4) Taxa de Carregamento; 6) Tábuas com os fatores atuariais adotados no cálculo da reserva matemática de benefícios concedidos (PMBC) nas idades (x) em anos, destacando-se as Anuidades de Aposentadoria (AA) das idades x=0 a x=120 e as Anuidades de Pensão (AP) das idades x=0 a x=120), posicionadas na data de atendimento da presente demanda (data base dos cálculos periciais), e 7) Demonstrativo Atuarial (DA), referente ao ano de 2021, documentos estes que desde já ora se requisita, por intermédio desde MM JUÍZO, em especial à ré/PREVI, por ser a gestora, fonte pagadora e detentora de todas as referidas informações do plano de benefícios do autor, sem prejuízo da disponibilização de eventuais outros documentos adicionais que se revelem indispensáveis por ocasião da produção da prova pericial a serem oportunamente requeridos (id. 137524584). Sobreveio a decisão agravada, in verbis: Tendo sido aclarada a especialização do perito (ID 137524584), que se afigura adequada ao objeto do estudo pericial determinado nesta sede, rejeito a insurgência manifestada pela parte demandada em ID 136367628. Intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito dos honorários estimados em ID 137524584, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização foi fixado em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. Intimem-se. É de se assinalar que o recorrente deseja a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 6,000,00 (seis mil reais), com base nos processos de no 0030973-41.2015.8.07.0001, 013458-90.2015.8.07.0001, 0030928- 37.2015.8.07.0001 e 0706024-04.2018.8.07.0001, pois a média do valor por hora de trabalho dos peritos em casos similares é R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e os valores homologados giram em torno de 6.000,00 (seis mil reais). Contudo, neste momento processual, entendo que não socorre a recorrente a alegação de que o quantum fixado estaria elevado, porquanto o trabalho pericial a ser averiguado e confeccionado o laudo pelo ilustre perito do Juízo, na hipótese, pode apresentar maior grau de dificuldade do que outras avaliações similares. Não há como se aquilatar, ademais, o trabalho do técnico nesta sede processual, por meio de critérios como complexidade e demanda repetitiva, notadamente a partir das informações prestadas pelo perito nomeado, sem que haja um cotejo com os demais processos citados pelo recorrente – ônus que lhe competia - o que demandaria averiguação mais aprofundada, descabida nesta via processual. De toda sorte, o valor fixado pelo Juízo, malgrado possa ser mais elevado que a média observada em casos similares, não fere o princípio da razoabilidade, não havendo como se censurar, em análise perfunctória, a decisão que culminou com o montante arbitrado. Veja que não há critérios objetivos para se fixar os honorários periciais, ante a ausência de parâmetros legais e/ou jurisprudenciais. Cito julgados para amparar a tese exposta, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIENTES. 1. Não há no ordenamento jurídico pátrio o estabelecimento de parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais, portanto, devem ser fixados pelo Juízo em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à natureza, complexidade e tempo necessário para a realização do trabalho técnico. 2. Rejeita-se a impugnação da parte quando ausente demonstrativo concreto para embasar o argumento de que o valor dos honorários periciais seria excessivo ou abusivo, sendo insuficientes as alegações genéricas acerca da suposta exorbitância daquele valor. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1619808, 07181193020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Limitando-se a executada a alegar que o valor dos honorários periciais seria destoante da média de mercado, sem, contudo, apresentar prova de suas alegações, e sem considerar que ela mesma havia, em manifestação anterior, colacionado proposta de honorários em outro processo de valor próximo àquele proposto pelo perito, a decisão que homologou os honorários periciais merece ser mantida incólume. 2. Agravo conhecido e desprovido.(Acórdão 1616427, 07150508720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De toda sorte, compulsados os autos originais, evidencia-se a ausência de intimação das partes acerca da proposta de honorários periciais, providência exigida pelo art. 465, § 3o, do CPC. Assim, o Juízo, à míngua de intimação das partes para se manifestar acerca da proposta de honorários, após manifestação do perito (id. 137524584), já promoveu a intimação da agravante para comprovação do depósito dos honorários apresentados (id. 138090013). Assim, a agravante não teve oportunidade de impugnar o valor apresentado pelo experto, notadamente de cotejar o caso concreto com outros similares, indicando porque entende indevido o valor apresentado pelo perito. Por exemplo, ao comparar processos similares, em que houve deferimento da perícia técnica, destacar o número de litigantes e o objeto da ação, de forma mais detalhada. Colhe-se precedente deste Tribunal de Justiça, no sentido esposado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO. REDUÇÃO. 1. Apresentada a proposta de honorários pelo perito, a parte a quem cabe o respectivo pagamento deve ser intimada para se manifestar sobre o valor proposto. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 624835, 20120020087622AGI, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2012, publicado no DJE: 30/10/2012. Pág.: 167) Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar a suspensão da decisão de id. 138090013, em observância ao princípio do contraditório. Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator